Tribunal: TJDFT
Processo: 0710959-25.2025.8.07.0007
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0710959-25.2025.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JAQUELINE FABIANA RENZ APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por JAQUELINE FABIANA RENZ contra a sentença que julgou improcedente a ação de reparação de danos ajuizada em desfavor de BRB BANCO DE BRASILIA S.A., fundada em fraude bancária. A apelante não comprovou o recolhimento do preparo no ato de interposição do apelo, nem requereu o benefício da gratuidade da justiça. Intimada a comprovar o preparo ou a recolher as custas em dobro, permaneceu inerte. DECIDO. O art. 932, inc. III, do CPC, autoriza o Relator a não conhecer do recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. No entanto, antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que corrija o vício (CPC, art. 932, parágrafo único). Na hipótese, verificou-se que a recorrente não comprovou o recolhimento do preparo no ato de interposição do apelo, como impõe o art. 1.007, caput, do CPC. Diante disso, intimou-a para comprovar o pagamento do preparo ou o seu recolhimento em dobro, ônus do qual não se desincumbiu. Assim, o recurso é deserto e não pode ser conhecido. Ante o exposto, com fundamento no art. 1.007, § 4o, do CPC, NÃO CONHEÇO do recurso. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator